Tribunal: TJES
Processo: 0005852-18.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005852-18.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005852-18.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ABANDONO DA DEFESA CONSTITUÍDA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RESISTÊNCIA E DESACATO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 298, I, DO CTB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelos crimes previstos nos arts. 306, caput, da Lei nº 9.503/97, 329, caput, e 331, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP, à pena de 2 anos e 3 meses de detenção e 91 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir e da fixação de R$ 6.000,00 a título de reparação mínima por danos morais em favor de policiais militares. A recorrente suscita a necessidade de intimação por edital para constituir novo patrono ou arcar com honorários da Defensoria Pública; no mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de resistência e desacato, a absolvição por atipicidade da conduta de resistência e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria do crime de embriaguez ao volante, com afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, da agravante do art. 298, I, do CTB e da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é necessária a intimação por edital da ré para constituir novo defensor ou custear a atuação da Defensoria Pública, diante da inércia da defesa constituída e da não localização da acusada; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de resistência e desacato; (iii) determinar se a pena-base do crime de embriaguez ao volante foi corretamente exasperada pela valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; e (iv) definir se a incidência da agravante do art. 298, I, do CTB configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 367 do CPP dispensa a intimação por edital da ré que, intimada pessoalmente para os atos do processo, não mantém seu endereço atualizado em juízo.

O art. 265, § 3º, do CPP autoriza a nomeação da Defensoria Pública quando o defensor abandona o processo e a acusada não é localizada para constituir novo patrono.

A discussão sobre eventual capacidade financeira da ré para suportar honorários da Defensoria Pública não se resolve nos autos criminais, porque a assistência técnica estatal decorre do devido processo legal e da garantia da ampla defesa.

A pena aplicada aos delitos de resistência e desacato é inferior a 1 ano, de modo que a prescrição regula-se pelo prazo de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do CP. E
ntre a publicação da sentença condenatória, em 12/1/2023, e o julgamento do recurso transcorreu lapso superior ao triênio legal, sem marco interruptivo apto a impedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos arts. 329 e 331 do CP.

A extinção da punibilidade alcança também a pena de multa e a reparação mínima por danos morais fixada em razão dos delitos prescritos.

O elevado índice de alcoolemia, superior ao dobro do limite legal, excede os elementos inerentes ao tipo do art. 306 do CTB e revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade.

A condução do veículo durante a madrugada, em contexto de menor visibilidade e maior vulnerabilidade do trânsito, evidencia circunstâncias do crime mais gravosas e justifica a exasperação da pena-base.

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

A agravante do art. 298, I, do CTB não se confunde com os elementos próprios do crime de embriaguez ao volante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A não localização da ré que deixa de manter atualizado o endereço afasta a necessidade de intimação por edital para constituição de novo defensor e autoriza a nomeação da Defensoria Pública, na forma dos arts. 367 e 265, § 3º, do CPP. 2. Prescreve a pretensão punitiva dos crimes de resistência e desacato quando a pena aplicada é inferior a 1 ano e, entre a sentença condenatória e o julgamento da apelação, transcorre prazo superior a 3 anos sem causa interruptiva. 3. O elevado índice de alcoolemia e a condução do veículo em horário e contexto de maior risco ao trânsito legitimam a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime no art. 306 do CTB. 4. A agravante do art. 298, I, do CTB não configura bis in idem quando o crime de embriaguez ao volante revela exposição acentuada de terceiros a risco.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LIV. CPP, arts. 265, § 3º, e 367. CP, arts. 69, 107, IV, 109, VI, 114, II, 329, caput, e 331, caput. CTB, arts. 298, I, e 306, caput. Lei Complementar Estadual, art. 1º-B, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005852-18.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IARA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
IARA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face sentença prolatada
pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a recorrente pela prática dos crimes tipificados no
artigo 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97 e artigos 329,
caput
, e 331, ambos do Código Penal
, na forma do artigo 69 do referido diploma, impondo a pena
de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção e
91 (noventa e um) dias-multa
, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias e a fixação
do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação mínima por danos morais em favor dos policiais militares
.

Em suas razões, o apelante pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de resistência e desacato
.
No mérito, pleiteia a absolvição pelo crime de resistência por atipicidade da conduta
.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria do crime de embriaguez ao volante, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a exclusão da agravante do artigo 298, inciso I, do CTB e da condenação por danos morais.

Inicialmente,
cabe afastar a questão de ordem invocada para a intimação da ré por edital para constituir novo patrono ou, ainda, para arcar com honorários para a Defensoria Pública.

Tendo a defesa constituída permanecido inerte ao ser intimada para oferecer as razões da apelação interposta, expediu-se mandado de intimação para a intimação pessoa da ré em seu endereço conhecido.
Restando infrutífera o ato, não se mostra necessário promover a intimação por edital, já que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo."
(artigo 367 do CPP)

Sendo obrigação do réu manter atualizado o seu endereço,
não há ilegalidade na nomeação da Defensoria Pública para o patrocínio da causa, especialmente porque, tratando-se de réu solto, era perfeitamente possível à ré acompanhar o processo e cumprir com seu ônus processual
. Assim, incide a regra contida no artigo 265, §3º, do CPP: "em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa."

Ainda quanto ao ponto,
a condenação da apelante ao pagamento de honorários para a Defensoria Pública é pedido juridicamente impossível
, ao menos nestes autos criminais. Como "ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" (artigo 5º, LIV, da CRFB),
cabe justamente à Defensoria Pública a promoção da defesa do réu que deixar de constituir patrono, não sendo esta a esfera adequada para o debate acerca da capacidade financeira da ré de arcar, ou não, com sua defesa técnica
. Lembre-se, por fim, que a Lei Complementar Estadual prevê como
objetivo da Defensoria Pública do ES "a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório."
(artigo 1º-B, IV).

Passando ao exame da
prescrição da pretensão punitiva
, verifico que a recorrente foi condenada às penas de 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo crime de resistência e 6 (seis) meses de detenção pelo delito de desacato, com publicação da sentença condenatória em 12/1/2023, sem que houvesse recurso da acusação quanto ao ponto. Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tratando-se de reprimenda inferior a 1 (um) ano, o prazo prescricional opera-se em 3 (três) anos. Constatando que entre a publicação da sentença condenatória e a presente data transcorreu lapso temporal superior ao triênio legal, sem a ocorrência de quaisquer marcos interruptivos,
impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da agente quanto aos delitos previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal. Ressalto que tal reconhecimento atinge, de igual modo, a pena de multa (artigo 114, II, do CP) e a fixação da reparação de danos morais.

Adentrando a
análise do ponto restante
(pena fixada ao crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 da Lei n.º 9.503/97), entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

No que concerne à
pena-base
, o juízo sentenciante agiu com acerto ao valorar negativamente a
culpabilidade
da agente, amparado em fundamentação idônea que destacou o
elevado índice de alcoolemia aferido — superior ao dobro do limite legal —
, circunstância que
desborda dos elementos inerentes ao tipo penal e denota maior reprovabilidade da conduta
. Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
justificam a exasperação da pena-base, porquanto a condução do veículo
ocorreu durante a madrugada, em período de visibilidade reduzida e maior vulnerabilidade do trânsito, o que exige cautela extraordinária não observada pela ré.
Note-se que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da reprimenda do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

Não há excesso, assim, na pena-base de
1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção
(em abstrato, 6 meses a 3 anos de detenção).

Quanto à tese de
bis in idem
sustentada pela aplicação da agravante prevista no artigo 298, inciso I, do CTB, também sem razão.

Sabe-se que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, tutelando a incolumidade pública de forma geral. Todavia,
a agravante mencionada incide quando a conduta, no caso concreto, gera um perigo potencial acentuado a terceiros, como ocorreu na hipótese
, em que a ré trafegava em local de aglomeração de pessoas (balneário em época festiva), expondo a risco real a integridade física de transeuntes e policiais. Assim, a coexistência do tipo penal com a agravante é perfeitamente legítima por possuírem fundamentos diversos. Correta, então, a compensação realizada entre a citada agravante e a atenuante da confissão espontânea, tornando-se definitiva a pena pela ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, unicamente para declarar extinta a punibilidade da apelante quanto aos crimes previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal, o que se dá na forma dos artigos 107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)